Tribunal: TJES
Processo: 5004172-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004172-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO HENRIQUE VENANCIO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO FERRAZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004172-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO HENRIQUE VENANCIO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO FERRAZ

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL. ADUZ O AUTOR QUE FOI CONTRATADO PELO RÉU PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE DEZ PORTAS PADRÃO E UMA PORTA PIVOTANTE, O QUE EXECUTOU REGULARMENTE. NÃO OBSTANTE, RELATA QUE O RÉU SOLICITOU O AJUSTE DE UMA PORTA, ALÉM DA MAÇANETA DA PORTA PIVOTANTE, O QUE FEZ. CONTUDO, AFIRMA QUE O RÉU ENVIOU MENSAGENS OFENSIVAS NO DIA 07/02/2023, SEM JUSTO MOTIVO, SENTINDO-SE CONSTRANGIDO E HUMILHADO. DIANTE DISSO, PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (2) ANTÍTESE. O RÉU APRESENTOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, PRELIMINARES, NA QUAL SUSTENTA QUE, DEVIDO A MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELO AUTOR, ENVIOU MENSAGENS DEMONSTRANDO SUA INSATISFAÇÃO, EM ÂMBITO PRIVADO E RESTRITO ÀS PARTES, RAZÃO PELA QUAL DEFENDE A INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. ARGUMENTA, AINDA, QUE PRECISOU CONTRATAR TERCEIRO PARA REALIZAR A REEXECUÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E, EM PEDIDO CONTRAPOSTO, POSTULA A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.“(...) Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação, e
julgo procedente
o pedido contraposto para condenar o autor ao ressarcimento do valor de R$ 1.606,80, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de apresentação da contestação.
Autorizo
, desde já, a compensação entre os valores condenatórios, visto que o autor e o réu são credores e devedores em razão da mesma relação contratual controvertida. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, RENOVA OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, PUGNANDO QUE SEJA CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NÃO MERECEM PROSPERAR. ENTENDO QUE, APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, RESTOU COMPROVADO FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO RÉU. ISSO PORQUE O RÉU COMPROVA QUE PRECISOU CONTRATAR TERCEIRO PARA REEXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE DETERMINADAS PORTAS, HAJA VISTA A DESCONFORMIDADE DO SERVIÇO REALIZADO PELO AUTOR, NÃO CORRESPONDENTE À SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS NOS
ID 27048715
E
27048718
. QUANTO À IMPUGNAÇÃO DOS VALOR A SER RESSARCIDO, ENTENDO QUE TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO. VEJO QUE O RÉU COMPROVA O ORÇAMENTO, BEM COMO TRAZ AOS AUTOS O RECBIDO COM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EFETUADO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NESSE PONTO. ADEMAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRIDO, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)